Tribunal: TJDFT
Processo: 0704206-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ÓCULOS. MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SUBMISSÃO À FILA DE ESPERA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença proferida pelo Juízo a quo que julgou parcialmente procedente o pedido para imputar ao ente federado a obrigação de fornecer ao autor ÓCULOS – LENTES MULTIFOCAIS, respeitada a fila de espera e quadros clínicos mais graves do que o do autor. Em suas razões recursais, o recorrente alega que o receituário médico juntado aos autos atesta a imprescindibilidade dos óculos para sua melhor qualidade de vida. Requer a reforma da sentença para que o Distrito Federal forneça os óculos no prazo máximo de 10 dias.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id.38701772). Dispensado de preparo ante a gratuidade judiciária. Contrarrazões apresentadas (Id. 38701777). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id. 38901263).
3. O interesse de agir é uma condição da ação que deve ser analisada sob dois aspectos, da necessidade e da utilidade. Trata-se, dessa forma, de um requisito processual extrínseco, referindo-se a fato cuja existência é necessária para que a instauração do processo se dê de forma válida. O jurista Nelson Nery, sobre o tema, expõe de forma clara: existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Dessa forma, o interesse de agir é um requisito exigido ao autor da ação no momento de sua interposição. Dessa maneira, o autor tem interesse de agir para buscar o seu direito quando entender pela demora no tratamento adequado. Preliminar afastada.
4. O conjunto probatório indica que não há um risco excepcional que justifique a sua não submissão à fila de espera para recebimento dos óculos. Conforme se verifica no relatório médico, foram indicados óculos para melhorar a acuidade visual do autor (Id. 38700322). Assim, embora o autor faça jus a uma melhor qualidade de vida, isso não lhe dá o direito de desrespeitar a lista de pacientes cadastrados na Secretaria de Saúde que também aguardam o mesmo procedimento.
5. Vale ressaltar que não se pode imputar ao Distrito Federal demora no atendimento, uma vez que na prescrição médica faltava informação imprescindível para aquisição do material adequado e foi solicitado ao autor o complemento do pedido (Id. 38700323 - Pág. 8, 12), sendo que não consta dos autos a data específica em que o autor prestou a informação. Apenas com a petição protocolada em 11/03/2022 é possível verificar o suprimento da exigência (Id. 38700344). Ademais, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que após os dados complementares fornecidos pelo autor, o cadastro foi atualizado e o paciente será convocado para receber o material assim que os óculos estiverem disponíveis. Também foi informado que o autor está em 9o na lista de espera para o recebimento do material (Id. 38700357 – pág. 2).
6. Portanto, não há risco excepcional ou omissão da Administração a justificar priorização do seu tratamento em detrimento das demais pessoas que integram a fila do SUS para realização do mesmo procedimento.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita concedida.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/1995.